Tribunal: TJSP
Processo: 9000089-75.2019.8.26.0268
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000036575
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 9000089-75.2019.8.26.0268, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que é
agravante DENIVALDO LUIZ DOS SANTOS, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Anularam o processo. v.u. A
Turma Julgadora irá discutir com mais profundidade o caso.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000089-75.2019.8.26.0268
2
OODDDNNNS
Voto no 47.255
Agravo em Execução no 9000089-75.2019.8.26.0268
Órgão Julgador: 1a Câmara Criminal
Comarca de ITAPECERICA DA SERRA
1a Vara Judicial Execução no 611.645
Agravante: DENIVALDO LUIZ DOS SANTOS
(DENIVALDO LUIS DOS SANTOS)
Agravado:
MINISTÉRIO PÚBLICO

Denivaldo Luiz dos Santos, através da
defensora pública, interpôs o presente agravo (fls. 2-4) contra decisão
do Juízo da Vara de Execução Criminal da Comarca de Itapecerica da
Serra (fl. 18) que converteu a pena restritiva de direitos,
anteriormente concedida, em privativa de liberdade, porque não deu
início à execução da pena alternativa imposta. Inconformada, a
defesa interpôs o presente agravo, alegando ter havido cerceamento
ao direito de defesa, por não ter sido intimado por edital. Requer a
anulação da decisão, “determinando-se a expedição de ofícios de
praxe para localização do sentenciado, sua intimação por edital, bem
como a designação de audiência de justificação (possibilitando o
contraditório e a ampla defesa) e, na hipótese de expedição de
mandado de prisão, que este contenha a 'cláusula de apresentação
imediata' em Juízo”.
Foi apresentada a contraminuta (fls. 20-23).
A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-
se pelo não provimento do agravo (fls. 27-31).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000089-75.2019.8.26.0268
3
Ao que se infere dos autos, o agravante teve
a pena privativa de liberdade imposta substituída por restritiva de
direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade (fl. 8).
Expedido mandado de intimação no endereço
constante na inicial, referente à audiência de advertência de
prestação de serviços à comunidade (fl. 4), o oficial de justiça
certificou que o agravante “se mudou da Rua Soraia, 161, conforme
informação do morador Toninho, que nada mais informou”.
Diante disso, o magistrado procedeu a
reconversão da restritiva de direitos na pena privativa de liberdade
fixada na sentença, por entender descompromissado o agravante
quanto ao benefício concedido (fl. 18).
Insurge-se
a
defesa
contra
esse
entendimento, porquanto sustenta que não foram tomadas todas as
providências para a localização.
Não está com a razão. Conforme disposto no
artigo 367 do Código de Processo Penal, é dever do acusado manter o
seu endereço atualizado, não podendo alegar violação aos direitos do
contraditório e ampla defesa. Ademais, a decisão está em
consonância com o artigo 181, § 1o, “a”, da Lei de Execução Penal,
porquanto determina a reconversão da sanção alternativa quando o
sentenciado não for encontrado por estar em lugar incerto e não
sabido.
Ainda, a intimação por edital é hipótese
reservada apenas para o réu julgado à revelia. Nesse sentido já se
manifestou o colendo Superior Tribunal de Justiça: “1. A intimação
por edital para o início do cumprimento da pena restritiva de direitos é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000089-75.2019.8.26.0268
4
cabida apenas para o réu julgado à revelia, o que não é o caso dos
autos, onde o Paciente foi pessoalmente citado e intimado para todos
os atos do processo, inclusive, da sentença condenatória, não sendo
encontrado apenas na fase de execução penal, apesar de procurado
em todos os endereços que declinou nos autos. 2. Ordem denegada." 1
Assim, improcedente o reclamo, posto que o
procedimento adotado pelo juízo monocrático atendeu ao disposto na
norma especial em face da inobservância do agravante quanto aos
deveres no cumprimento da sanção.
Ante tais motivos, nega-se provimento ao
agravo, mantendo-se integralmente a respeitável decisão recorrida.
Figueiredo Gonçalves
relator
1 HC no 108.456/SP, 5a Turma, Relatora Ministra Laurita Vaz, DJe de
02.08.2010.